Tribunal: STF
Processo: HC 185451
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 579.286, in verbis:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido de liminar, impetrado em benefício de LUCAS MANTEIRO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no julgamento do HC n. 5155110.80.2020.8.09.0000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 12/03/2020 por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva. 
    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem em acórdão assim ementado: 
    (…)
    No presente writ, o impetrante sustenta que o paciente é primário, foi pego com apenas 8,31 g de maconha e o delito a que responde é de receptação, por fato ocorrido em 2016. 
    Afirma que a decisão do magistrado sequer cogitou da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou mesmo justificou a impossibilidade de aplicá-las ao caso concreto, estando preso por quase 60 dias. 
    Alega a ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem a demonstração de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade da segregação e a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
    Salienta que o corréu em piores condições, segundo os antecedentes criminais, teve na audiência de custódia a liberdade provisória deferida. Requer, assim, extensão do benefício ao paciente, conforme o art. 580 do Código de Processo Penal. 
    Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela expedição de alvará de soltura, com fulcro no art. 660 e 580 do CPP, ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos uma porção de 7.042 (sete gramas e quarenta e dois miligramas) de cocaína, duas porções de maconha, totalizando 1,273 (um grama e duzentos e setenta e três miligramas), além de outras catorze porções de maconha, no total de 9,832 (nove gramas e oitocentos e trinta e dois miligramas).
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Alega que “a fundamentação empregada para manutenção do cárcere é inidônea e cabe medida cautelar distinta do cárcere”.
    Argumenta a defesa que “a prova de materialidade e os indícios suficientes da autoria não são, por si só, suficientes para embasar a conversão da prisão em flagrante em preventiva”.
    Aduz, ainda, que “o corréu, Reginaldo Aires Vieira, em piores condições que o paciente, conforme folhas de antecedentes criminais em anexo, teve em audiência de custódia, na mesma data em que foi realizada a audiência de custódia do paciente, sua prisão em flagrante convertida em liberdade provisória. (termo de audiência de custódia em anexo) Sendo assim, conforme determina o ordenamento jurídico, requer-se a extensão do benefício concedido ao corréu ao paciente Lucas Monteiro no presente Writ”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Diante de todo o exposto, estando presente o fumus boni juris e o periculum in mora, o paciente requer que seja concedida a liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, com fulcro no artigo 660 § 2º e artigo 580 ambos do Código de Processo Penal, impondo, se o caso, medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, reconhecendo o direito à liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar”.
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente